Tribunal: TJDFT
Processo: 0752608-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Organização criminosa. Descumprimento de medida cautelar diversa. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Periculosidade.
A gravidade concreta dos crimes - organização criminosa, estelionato, fraude eletrônica, falsidade documental, uso de documento falso e lavagem de dinheiro - e a periculosidade do paciente - evidenciada pelo descumprimento de medida cautelar que o impedia de fazer postagens em páginas da internet e redes sociais (principal meio de execução dos crimes) - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem denegada.